Tribunal: TJMT
Processo: 1018424-32.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018424-32.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALDILAINE DA SILVA MORAES DOS SANTOS - CPF: 334.908.788-41 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), JOSE FRANCISCO SIMAO DE SOUZA - CPF: 503.076.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 334.269.518-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), ALDILAINE DA SILVA MORAES DOS SANTOS - CPF: 334.908.788-41 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENOR, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE COM ENDEREÇO CERTO E FAMÍLIA CONSTITUÍDA [DUAS FILHAS ADOLESCENTES PRECISAM DE SEUS CUIDADOS] – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À COMERCIALIZAÇÃO REITERADA DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO – NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA AUTUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTO IDÔNEO – ARESTOS DO STF E STF – NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS [PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA] – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – JULGADOS DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 43/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ –

ORDEM DENEGADA.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF: HC nº 95.024, RHC nº 106.697; STJ: RHC nº 51.072, RHC nº 118.748/MG).

A natureza e variedade das drogas apreendidas - pasta-base de cocaína e maconha - justificam a segregação preventiva
para a garantia da ordem pública (TJMT,
HC nº 177270/2015,
HC nº 783/2012).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Criminal 43/TJMT).

“Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas [...]”
(STJ, HC nº 230.995/MS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018424-32.2019.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
NORTELÂNDIA

IMPETRANTE(S): DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE(S): ALDILAINE DA SILVA MORAES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALDILAINE DA SILVA MORAES DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, nos autos de incidente processual (Código 48807), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menor, receptação e associação criminosa - art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei nº 11.343/2006, art. 244-B, do ECA, art. 180 e art. 288, todos do CP - (ID 26566478).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente possui endereço certo, família constituída e possui
“duas filhas adolescentes que precisam de seus cuidados”
, a justificar a substituição da prisão por medidas alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente,
“se necessário com aplicação de uma das cautelares diversa da prisão”
(ID 26566476), com documentos (ID 26566477/ID 26566478).

O pedido liminar foi indeferido (ID 27393478).

O Juízo singular prestou informações (ID 27747961).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INDICIADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, FORMAÇÃO DE BANDO OU QUADRILHA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL E VARIADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 25, 42 E 43 - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
. (Élio Américo, procurador de Justiça, ID 31547453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.11.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] JOSÉ FRANCISCO SIMÃO DE SOUZA, como, ao menos em tese, infrator dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico ilícito de drogas, corrupção de menores, receptação e associação criminosa, tipificados, respectivamente, nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006; 244-B, da Lei n.º 8.069/1990 e 180 e 288, ambos do Código Penal,

REGINALDO SILVA DOS SANTOS, como, ao menos em tese, infrator dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico ilícito de drogas, corrupção de menores, receptação e associação criminosa, tipificados, respectivamente, nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006; 244-B, da Lei n.º 8.069/1990 e 180 e 288, ambos do Código Penal e

ALDILAINE DA SILVA MORAES DOS SANTOS, como, ao menos em tese, infratora dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico ilícito de drogas, corrupção de menores, receptação e associação criminosa, tipificados, respectivamente, nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006; 244-B, da Lei n.º 8.069/1990 e 180 e 288, ambos do Código Penal,

Sendo que, os flagranteados foram encaminhados para a Cadeia Pública de Arenápolis e a flagranteada foi encaminhada para a Cadeia Pública desta Cidade de Nortelândia.

Consta dos autos que, no âmbito de uma investigação preliminar que tramitou no Juízo da Comarca de Diamantino foram realizadas interceptações telefônicas, referentes aos autos na aludida Comarca n.º 2411-57.2019.811.0005 e código n.º 137560, por meio das quais ficou demonstrado que os ora flagranteados, além da menor RAFAELA DA SILVA MORAES DOS SANTOS (17 anos), filha do casal Reginaldo e Aldilaine estariam envolvidos nas práticas delituosas em comento.

Em razão disso, pelo Juízo da Comarca de Diamantino foi expedido mandado de busca e apreensão domiciliar, concernente aos autos na mencionada Comarca de código n.º 139753 e, em cumprimento do mesmo, na data de 13/11/2019, os suspeitos foram presos em flagrante delito na residência deles, localizada no Sítio Pa Raimundo da Rocha, na Zona Rural desta Cidade de Nortelândia/MT e, no momento do citado flagrante foram apreendidas 03 (três) porções grandes de substância análoga à maconha, 02 (duas) porções médias de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (uma) pistola calibre 9MM marca Bersa NS 02043, 01 (uma) pistola calibre 380 marca Taurus NS KMI 14243 e 01 (uma) pistola calibre 380 marca Turca mod. Fatih 13 NS 75384, dentre outras coisas/objetos descritos no termo de exibição e apreensão.

Ante ao ocorrido, foi dada voz de prisão a cada um dos suspeitos e, em sendo os três conduzidos perante a autoridade policial, essa ratificou a prisão de JOSÉ FRANCISCO SIMÃO DE SOUZA, de REGINALDO SILVA DOS SANTOS e de ALDILAINE DA SILVA MORAES DOS SANTOS, já quanto à suspeita menor infratora RAFAELA DA SILVA MORAES DOS SANTOS, após a oitiva da mesma, pela autoridade policial foi determinada a entrega daquela, sob termo de responsabilidade à sua tia paterna, que se apresentou como responsável legal por ela. [...]

Analisando os autos, verifico que o auto de prisão em flagrante cumpriu as exigências formais do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, inexistindo quaisquer vícios formais ou materiais que possam eventualmente trazer nulidade ao ato, razão pela qual o HOMOLOGO. [...]

Consoante relatado, os autuados foram presos em flagrante delito, na residência dos mesmos, em decorrência do cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar, que foi expedido no âmbito de uma investigação preliminar, na qual ao ser realizada uma interceptação telefônica demonstrou-se que os ora flagranteados estariam envolvidos nas práticas delituosas em comento.

A par disso, é certo que ainda há questões que precisam ser esclarecidas, mas, em sede de cognição sumária, basta a existência de elementos coerentes, ainda que parcos, para a decretação da prisão preventiva. [...]

O fumus comissi delicti, que consiste na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, está devidamente circunstanciado nos autos pelos depoimentos dos policiais, que realizaram a prisão, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão, pelo auto de exame de eficiência de arma de fogo e pelo auto de constatação provisória de entorpecente, que apresentam indícios bastante lógicos e que possuem concatenação.

No tocante ao periculum libertatis, consoante se extrai dos autos, os increpados foram presos, em razão de uma investigação preliminar acerca ao tráfico ilícito de entorpecentes. Desta maneira, entendo que as segregações dos flagranteados são medidas recomendáveis, eis que o crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 é potencialmente lesivo à ordem pública.

Não pode ser olvidado também que a suspeita que recai sobre os investigados é no sentido de que eles seriam comerciantes de entorpecentes e que fariam da aludida atividade verdadeira profissão, colocando em risco, assim, a saúde das pessoas que, infelizmente, se entregam ao consumo dessa espécie de substância. Justamente, por isso, se impõem as manutenções das suas custódias, de modo a se garantir a ordem pública durante o trâmite processual.

Ademais, as segregações dos autuados se mostram necessárias também para evitar a recalcitrância criminosa, uma vez que, em princípio, nos crimes desta natureza, os agentes voltam a praticar a conduta delituosa.

Por fim, impõe-se reconhecer que não há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para uma hígida instrução processual ou para evitar a reiteração de crimes, pelos motivos já explicitados, nem são adequadas à gravidade do crime praticado (alta), como o exige, para serem deferidas, o art. 282, I e II, do CPP. É justamente por isso que a medida cautelar cabível, no caso concreto, é a prisão preventiva (art. 282, § 6º, CPP).

Diante do exposto, com a prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que as liberdades dos conduzidos ofendem a garantia da ordem pública, converto a prisão em flagrante de JOSÉ FRANCISCO SIMÃO DE SOUZA, de REGINALDO SILVA DOS SANTOS e de ALDILAINE DA SILVA MORAES DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA, fazendo-o com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal [...]”.
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito, ID 26566478)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em associação criminosa, voltada à comercialização reiterada de entorpecentes e receptação [
“verdadeira profissão”
], extraídos da interceptação telefônica (Código 137560/Comarca Diamantino), bem como da apreensão de 3 (três) porções grandes de maconha, com peso de 2,5Kg (dois quilos e quinhentas gramas), 2 (duas) porções médias de pasta-base de cocaína [sem indicação de peso], uma pistola calibre 9MM marca Bersa NS 02043, uma pistola calibre 380 marca Taurus NS KMI 14243 e uma pistola calibre 380 marca Turca Fatih 13 NS 75384
, “dentre outras coisas/objetos descritos no termo de exibição e apreensão”
[39 munições calibre 38 intactas, 178 munições calibre 40 intactas, 55 munições calibre 380 intactas, 36 munições calibre 9MM intactas, joias, 3 parafusadeiras, 4 furadeiras, 6 roçadeiras, 4 motosserras, celulares, cheques em branco, etc.] durante cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar (ID 26566478)
.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC nº 95.024 - Relator: Min.ª Carmen Lúcia -14.10.2008; RHC n. 106.697 - Relator: Min.ª Rosa Weber - 3.4.2012; RHC nº 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014; STJ, RHC nº 118.748/MG - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 26.11.2019).

Outrossim, a natureza e variedade das drogas apreendidas - pasta-base de cocaína e maconha - justificam a segregação preventiva
para a garantia da ordem pública (TJMT,
HC nº 177270/2015 - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2016; TJMT,
HC nº 783/2012 - Primeira Câmara Criminal - 10.4.2012).

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

De fato, a paciente é mãe de Rafaella Silva Moraes dos Santos, de 17 (dezessete) de idade, e Rayssa Vitória Silva Moraes, 12 (doze) anos de idade (ID 26566478).

Todavia, o tráfico de drogas seria praticado com o auxílio de sua filha primogênita,
“situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar”
(TJMT, RHC nº 118.058/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz – 19.11/2019).

Assim sendo, a liberdade processual ou conversão da custódia preventiva em domiciliar não se mostra pertinente.

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar o vínculo entre a paciente e o suposto chefe da associação Reginaldo Silva dos Santos [esposa], bem como a conduta de auxiliar no tráfico de drogas [
“Operação Desmonte”
], com envolvimento da adolescente Rafaela Silva Moraes dos Santos, sua filha (ID 26566478).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise”.
(HC nº 230.995/MS – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 13.6.2012)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020